Tribunal: STF
Processo: Ext 1608
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR: DEFERIMENTO, COM ASSUNÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.



    1. Trata-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva para extradição. No caso, a Primeira Turma desta Corte, em Sessão Virtual realizada entre 02/04/2021 e 12/04/2021, deferiu o pedido de extradição instrutória, versado na extensão, considerado o crime de receptação, nos termos do voto do eminente Ministro Marco Aurélio, Relator à época, em acórdão assim ementado:



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA – PENA. Remanescendo  pena a cumprir, considerada detração, inferior a 6 meses,  inviável o acolhimento de pedido em extradição para  execução – artigo 2º, item 2, do Acordo de Extradição entre  os Estados Partes do Mercosul e as Repúblicas do Chile e da  Bolívia. 



    EXTRADIÇÃO – CRIME – REGÊNCIA – DUPLICIDADE.  A extradição pressupõe previsão legal, do crime imputado,  no Estado requerente e no Brasil. 



    EXTRADIÇÃO – DUPLA TIPICIDADE. No exame da  dupla tipicidade, não se exige identidade absoluta dos tipos  penais. 



    EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez observados os  requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de  entrega do extraditando, cabendo ao Chefe do Poder  Executivo nacional o ato definidor.”



    2. O acórdão transitou em julgado em 16/06/2021.



    3. Por meio da Defensoria Pública da União, o extraditando pugna pela revogação ou relaxamento da prisão. Aduz que o título prisional foi expedido com fundamento na extradição executória, negada por este Tribunal, e que não há embasamento para a manutenção da prisão com a negativa da extradição. Em outro ponto, quanto ao pedido da extradição instrutória, acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, aduz excesso de prazo da prisão. Sustenta que está preso desde 27/12/2019, tão somente para sua entrega ao Estado requerente. Frisa que, sem a decisão de entrega antecipada, a efetivação da extradição só ocorrerá após a solução das pendências com a Justiça brasileira, que tem prazo incerto, uma vez que os autos atualmente estão em fase de alegações finais. Aponta que o crime pelo qual foi deferida sua entrega — receptação — não envolve violência ou grave ameaça. Requer a imediata colocação em liberdade, sem prejuízo de medidas cautelares alternativas suficientes para acompanhamento do extraditando (e-doc. 83).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O extraditando foi preso cautelarmente em 27/12/2019, com o intuito de se assegurar a executoriedade de pedido de extradição, nos moldes do art. 84 da Lei de Migração.



    5. A supracitada Lei também permite ao Supremo Tribunal Federal “autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.” (art. 86).



    6. Por óbvio, essa regra deve ser analisada observando, no que couber, o conjunto de normas sobre medidas alternativas à prisão, elencadas no Código de Processo Penal.



    7. No caso concreto, conquanto já deferida a extradição por esta Corte, a entrega ainda não foi efetivada porque o extraditando responde a ação penal no Brasil pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incs. I e IV, do Código Penal, em trâmite na 1ª Vara de Armação dos Búzios/RJ. O referido processo atualmente está em fase de alegações finais.



    8. Sendo indeterminado o prazo do trâmite da pendência com a jurisdição brasileira, faz-se necessária a análise da prisão preventiva para extradição, para que se mantenham os padrões de razoabilidade da medida. Diante desse cenário, reputo pertinente a concessão da prisão domiciliar, acrescida de outras medidas cautelares, para que o extraditando não fique preso preventivamente sem perspectiva razoável do tempo de duração da ação penal em curso no Brasil.



    9. A prisão para extradição possui uma diferença em relação às outras formas de prisão preventiva. Em razão de o extraditando, geralmente, estar em território nacional momentaneamente, a necessidade da detenção cautelar é reforçada, como forma de garantir a exequibilidade da medida.



    10. Contudo, no cotejo entre a necessidade de que se garanta a exequibilidade da medida e razoabilidade da prisão, que já perdura por quase 3 anos, para a entrega de instrução processual, sendo o crime cometido sem violência ou grave ameaça, com pena máxima prevista no Brasil de 4 (quatro) anos, determino ao extraditando: (i) que declare endereço residencial; (ii) a vedação de alteração de endereço residencial sem a prévia notificação; e (iii) a retenção do passaporte.



    11. Com essas considerações, entendo possível a substituição da presente prisão preventiva por prisão domiciliar, com a finalidade de, a um só tempo, garantir a exequibilidade de eventual extradição e permitir uma forma de custódia menos gravosa ao extraditando, até que a entrega possa se efetivar, considerando, especialmente, a natureza do delito pelo qual a extradição foi pedida.



    12. Diante do exposto, nos termos do art. 86 da Lei de Migração, substituo a prisão preventiva do extraditando por prisão domiciliar, mediante entrega de seu passaporte, até que cumpridas as pendências com a justiça brasileira ou exercido o juízo discricionário da Presidência da República de proceder à entrega imediata.



    13. Ressalto, por fim, que a presente concessão de prisão domiciliar abarca tão somente os autos da presente extradição, não alcançando, portanto, outros decretos prisionais, de natureza cautelar ou condenatória, que porventura existam em desfavor do extraditando.



    14. Intime-se a defesa para: a) entregar o passaporte e outros eventuais documentos de viagem do extraditando; e b) indicar o endereço em que o extraditando residirá, não podendo alterá-lo sem prévia informação nos autos.



    15. Expeça-se alvará de soltura clausulado, a ser cumprido mediante o cumprimento das condições estabelecidas no parágrafo anterior.



    16. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator